Tribunal: STF
Processo: ARE 1454805
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. HIPÓTESES DE PROVIMENTO DERIVADO DE EMPREGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Esta Suprema Corte tem entendido que, em situações excepcionalíssimas, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de provimento derivado de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes.



    2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário.